Tribunal: STF
Processo: RE 343428
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: Precatório: débito de pequeno valor: causas da
 competência da
Justiça Federal: CF, art. 100, § 3º: L. 10.259/2001: aplicabilidade
 imediata.
          Com a superveniência da L. 10.259, de 12 de julho de 2001,
 que
instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da
Justiça Federal, a exigência de norma legal que definisse os débitos
de pequeno valor - à qual ficou subordinada a plena eficácia do art.
100, § 3º, da CF, introduzido pela EC 20/98 - foi satisfeita.
           O parágrafo primeiro do art. 17 da citada lei foi explícito
 ao
estabelecer como escopo a regulamentação do preceito inserto no art.
100, § 3º, da Constituição. Desse modo, para efeito de exclusão do
sistema de pagamentos por precatórios judiciais, estabeleceu-se como
de pequeno valor o débito não superior a sessenta salários mínimos.
           Além disso, a Resolução 258, de 21.3.2002, do Conselho da
 Justiça
Federal, alterada em parte pela Resolução nº 270, de 8.8.2002,
fixou no montante estabelecido pela L. 10.259/01 o limite máximo
dos débitos a serem pagos por requisição judicial pela Fazenda
Pública Federal.